Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-78.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade e Reparação de Danos com Pedido Liminar. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Autor alvo de sequestro, com realização de operações bancárias criminosas em sua conta bancária. Padrão de operações incompatível com aquele ordinariamente realizado pelo correntista. Dever da instituição financeira, conforme seu próprio setor de

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade e Reparação de Danos com Pedido Liminar. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo. Autor alvo de sequestro, com realização de operações bancárias criminosas em sua conta bancária. Padrão de operações incompatível com aquele ordinariamente realizado pelo correntista. Dever da instituição financeira, conforme seu próprio setor de segurança informou, de ter detectado e bloqueado as movimentações incomuns na conta bancária de seu cliente, uma vez dotada de todo o aparato tecnológico para essa finalidade. Fortuito interno derivado do risco do seu empreendimento. Responsabilidade objetiva. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária com base no valor da causa, em face de a condenação não se mostrar líquida. Recurso não provido.